Tribunal: TJDFT
Processo: 0732417-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732417-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE POLICIA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (embargante) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução promovida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA., não conheceu do excesso de execução e, no mais, julgou improcedentes os pedidos (ID 41069956). Ademais, condenou a embargante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa dos embargos, com apoio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 41069962), a apelante/embargante ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, preliminarmente, suscita o cerceamento de defesa, atinente ao indeferimento de pedido no sentido de que a apelada apresentasse documentos do instrumento de crédito, bem como a apólice de seguro prestamista que eventualmente poderia ter quitado o empréstimo executado. Afirma que não foram apresentados documentos acerca de três instrumentos de crédito (6787-4, 8182-5 e 28916). Alude, ainda, o cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, cuja finalidade seria confirmar a abusividade da cobrança de juros (capitalização), comprovar o excesso de execução, além de verificar a existência de quitação em virtude do seguro prestamista. Pede a anulação da sentença, sob pena de violação ao direito de defesa. Aduz preliminar de nulidade da execução, sob o fundamento de ausência de demonstrativo de cálculo com os critérios de apuração do valor executado, o que indicaria a iliquidez do título. Alega que a apelada omite informações indispensáveis à apuração do débito sobre: a) a evolução do contrato para o período de inadimplência; b) os índices de CDI mês a mês, desde o início da contratação; e, c) os juros capitalizados no período e sua evolução. Cita os artigos 783, 798, inc. I, b, 803, inc. I, do CPC. Assevera que a capitalização composta não foi contratada, mas é cobrada pelo recorrido. Discorre sobre a vedação da capitalização de juros e faz menção a julgados do TJDFT acerca da inconstitucionalidade da cobrança de juros capitalizados mensalmente, tanto nos termos do artigo 5o da Medida Provisória 2.170- 36/2001, quanto nos termos do artigo 28, parágrafo 1a, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Ressalta que o art. 940 do Código Civil estabelece que, se houver cobrança indevida, a sua devolução se dará em dobro. Argumenta que, ainda que se entendesse pela constitucionalidade da capitação de juros, ainda assim, esta capitalização em qualquer periodicidade não se aplicaria ao caso concreto diante da ausência de pactuação clara e expressa no contrato. Afirma que, na Cláusula Encargos Financeiro, está gravado tão somente que os juros serão capitalizados mensalmente, mas há omissão sobre o critério aplicável (simples ou composto). Alega que a tabela price ocorre sobre o regime de juros composto, mas não teria havido prévia informação sobre esse ônus. Faz menção ao art. 423 do Código Civil e ao arts. 47 e 52 do CDC. Declara que a apelada não descontou juros e outros acréscimos das prestações vincendas liquidadas com antecipação e, em razão da cobrança indevida, pede a devolução em dobro. Formula pedido de efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos para a sua concessão. Ao final, requer a anulação da sentença, seja pelo cerceamento de defesa, seja pela nulidade da execução. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução. Preparo comprovado (ID 41069963 e 41069964). Contrarrazões de ID 41069968 pelo desprovimento do recurso. Relatados, decido. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (g.n.) No caso concreto, a sentença recorrida não conheceu do excesso de execução e, no mais, julgou improcedentes os embargos à execução. Assim, é indene de dúvidas que a sentença é dotada de efeitos imediatos, uma vez que se enquadra na hipótese do inciso III do §1o do artigo 1.012 do CPC. Nessa ordem de ideias, cabe a necessária ressalva de que, a despeito da ausência de efeito suspensivo automático, o § 4o do artigo 1.012 do CPC garante ao apelante a possibilidade de requerer tal efeito, caso demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Demais disso, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Por oportuno, destaca-se que a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Desse modo, neste exame prefacial da demanda, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado. A apelada/embargada cooperativa de crédito ajuizou execução de título extrajudicial em face da apelante/embargante ASSOCIAÇÃO DOS AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e outros, por meio da qual busca a satisfação de dívida decorrente da cédula de crédito bancária no 88272, no montante de R$ 133.182,85 (Processo no 0701501-75.2020.8.07.0001, ID 64050531, p. 5). Inconformada com a execução, a apelante opôs os embargos à execução de origem (ID 41069910), que restaram, entretanto, não conhecidos quanto à alegação de excesso de execução e, no mais, julgados improcedentes (ID 41069956). Em síntese, nas razões recursais, a apelante requer a anulação da sentença, seja pelo cerceamento de defesa, seja pela nulidade da execução. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução. Em relação à nulidade da sentença, em virtude do cerceamento de defesa, a recorrente alega o indeferimento de pedido no sentido de que a apelada apresentasse documentos do instrumento de crédito, bem como a apólice de seguro prestamista que eventualmente poderia ter quitado o empréstimo executado. Afirma, ademais, que não foram apresentados documentos acerca de três instrumentos de crédito (6787-4, 8182-5 e 28916). Não há, entretanto, probabilidade no direito invocado. Neste exame inicial dos autos, verifica-se que a recorrida/embargada apresentou memória de cálculo de ID 64050531, p. 6/9, e ID 64050533, bem como extrato de conta corrente de ID 64050538, do processo executivo. Ademais, constam ainda dos autos de execução que a cédula de crédito bancária no 88272, objeto da execução, tem como finalidade a confissão e renegociação de dívida referente aos instrumentos de crédito no 6787-4, 8182-5, AD-28916, no valor total de operação de R$ 189.434,29 (ID 53896908, p. 2/3, autos da execução). Instruiu os autos também a proposta de seguro prestamista contratado por Alexandre Sarmento (ID 53896908, p. 18, da execução). Nesse ponto, vale destacar que a intimação da recorrida para apresentar os documentos aludidos pela recorrente foi indeferida pela decisão de ID 41069952, por meio da qual o d. Magistrado ponderou que: À vista do art. 370 do NCPC e tendo por premissa o conjunto fático probatório já constante nos autos, ambos a traduzir que a questão reverte em matéria de direito e de fato já documentada, reputo desnecessárias as provas requestadas. Quanto a intimação do banco para comprovar a contratação de seguro prestamista ou os contratos que deram origem a cédula executada, observo que sequer é objeto do ponto controvertido, que é a alegada capitalização indevida de juros. Ademais, especificamente quanto ao seguro, segundo a cédula (cláusula décima sexta), tem como objetivo a cobertura de morte ou invalidez, e não para a hipótese de inadimplência, de modo que irrelevante a prova. Assim, por ora, tendo em vista a suficiência da documentação acostada aos autos pela exequente/recorrida e a impertinência de documentos requeridos pela recorrente, não deve prevalecer a pretensão de suspensão dos efeitos da sentença. Noutro giro, a recorrente alega que também teria ocorrido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, cuja finalidade seria confirmar a abusividade da cobrança de juros (capitalização), comprovar o excesso de execução, além de verificar a existência de quitação em virtude do seguro prestamista. A princípio, também não lhe assiste razão. Acerca dos encargos financeiros da cédula de crédito objeto da execução, existe informação clara e expressa sobre: (i) taxa de juros remuneratórios de 2,59% a.m; (ii) juros de mora de 1,00% a.m; (iii) sistema de amortização pela tabela price; CET de 2,6% a.m./36,70% a.a. (ID 53896908, p. 3, autos da execução). Dessa forma, eventual alegação de excesso de execução ou de capitalização de juros abusiva circunscreve-se à matéria de direito, prescindindo de perícia contábil. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. REJEIÇÃO LIMINAR. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. APELO NÃO PROVIDO. 1. O indeferimento da realização de perícia contábil não configura cerceamento de defesa, porquanto possível aferir a correção ou não do valor executado pela elaboração de cálculo aritmético. 2. Nos termos do art. 917, § 3o, do CPC, quando o executado alegar excesso de execução nos embargos à execução, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito. 3. O pedido de produção de prova pericial não retira do embargante o dever de indicar o valor e apresentar o demonstrativo de cálculos. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1356380, 07322333920208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021, g.n.) APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É desnecessária a produção de prova pericial contábil para demonstrar a incidência de juros capitalizados, pois a aferição de sua higidez é matéria de direito. Despiciente também a realização de perícia para demonstrar eventual contratação de juros remuneratórios em patamar superior ao de mercado, pois tais estão descritos no negócio jurídico apresentado e seu simples cotejo com as taxas adotadas por outras instituições financeiras são facilmente extraídas da página virtual do Banco Central do Brasil. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1428314, 07168579220208070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022, g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO CONTRATO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa. (...) (Acórdão 1423812, 07307616620218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022, g.n.) Por fim, no exame prefacial da demanda, também carecem de probabilidade os argumentos de nulidade da execução e de irregularidade na capitalização dos juros. Quanto à nulidade da execução, por alegada iliquidez do título, cabe ressaltar, uma vez mais, que a recorrida apresentou: (i) memória de cálculo de ID 64050531, p. 6/9, e ID 64050533, da execução, (ii) extrato de conta corrente de ID 64050538, do processo executivo; (iii) cédula de crédito bancária no 88272, tem como finalidade a confissão e renegociação de dívida referente aos instrumentos de crédito no 6787-4, 8182-5, AD-28916, o valor total de operação de R$ 189.434,29 (ID 53896908, p. 2/3, autos da execução). Assim, não se vislumbra a iliquidez do título executivo alegada pela recorrente. De outro lado, neste exame liminar, também não merecem prosperar as alegações sobre ausência de contratação de capitalização de juros ou mesmo de sua abusividade. Acerca da questão, o d. Juízo a quo rejeitou a pretensão da recorrente, sob o pálio dos seguintes argumentos (ID 41069956): Por outro lado, a capitalização foi expressamente contratada, ao prevê que a taxa de juros anual é 36,70 e a mensal 2,60. A divisão de 36,70 por doze resulta em 3,05%. (...) É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. Porém, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). Com efeito, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada. A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; (Súmula 539): A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; (Súmula 541). A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários do TJDFT. Tratando-se de cédula de crédito bancário, por outro lado, o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.931/2004 autoriza que seja pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios. Foi utilizada e contratada a Tabela Price, que pode haver capitalização composta. A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure conduta ilícita ou inconstitucional. Com efeito, considerando que o exame inicial dos autos indica que houve a expressa contratação de capitalização e a indicação de tabela price como sistema de amortização (ID 53896908, p. 3, autos da execução), não há razão para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, a jurisprudência atual deste e. TJDFT é no sentido de reconhecer a legalidade da capitalização de juros contratada por meio de cédula de crédito bancária. Confira-se, nesse sentido, julgados da C. 4a Turma Cível: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO QUANTO AO PEDIDO E À CAUSA DE PEDIR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. I. Inovações quanto ao pedido ou à causa de pedir no plano recursal encontram óbice nos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. II. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. III. A capitalização mensal de juros é autorizada pela Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32. IV. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização mensal de juros encontra respaldo específico no artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004. V. A Tabela Price constitui simples engenho técnico para o cômputo da capitalização de juros que não envolve, por si só, a oneração indevida dos encargos financeiros do empréstimo. VI. Contrato que contempla o comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual de juros atende à exigência de clareza quanto à capitalização mensal de juros prevista nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. VII. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. (Acórdão 1618213, 07076067420218070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 19/10/2022, g.n.) APELAÇÕES CÍVEIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. CAPITAL DE GIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TÍTULO EXECUTIVO. ATRIBUTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. JUÍZO DE EQUIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. NÃO SUJEIÇÃO AOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. 1. Não demonstrada a afirmada situação de vulnerabilidade, bem assim, indene de dúvida que o empréstimo foi pactuado para viabilizar a exploração da atividade empresarial, há que se concluir pela inexistência de relação de consumo entre as partes. 2. A cédula de crédito bancário, acompanhada de planilha de evolução da dívida, constitui título executivo extrajudicial. Precedente. 3. É lícita a capitalização de juros, quando expressamente pactuada entre os contratantes. 4. Quando o valor da causa for muito baixo, não havendo condenação nem proveito econômico mensurável à parte, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante juízo de equidade, que não se sujeita aos limites percentuais estipulados no art. 85, § 2o, do CPC. 5. Apelações não providas. (Acórdão 1399291, 07110387220198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022, g.n.) A pretensão liminar da recorrente, pois, não encontra amparo no exame do acervo probatório e no direito incidente sobre a demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso até ulterior exame do mérito recursal. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito do recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora